Tribunal: TJDFT
Processo: 0003026-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003026-24.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização movida por servidora pública do Distrito Federal que, após requerer aposentadoria especial, alega ter sofrido danos morais e materiais em decorrência de suposta demora excessiva de 5 meses e 17 dias na análise e concessão do benefício. A aposentadoria foi concedida após a regular tramitação de processo administrativo, sem paralisações indevidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve morosidade injustificada na tramitação do processo administrativo de aposentadoria especial; e (ii) verificar se essa demora configura ato ilícito, capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado e, consequentemente, a indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo administrativo tramitou regularmente, sem paralisações indevidas, envolvendo a análise de documentos, cálculo do tempo de serviço e consideração de períodos trabalhados sob condições especiais, justificada a sua duração. 4. A Administração Pública agiu dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade, conforme os procedimentos necessários para concessão de aposentadoria especial, não caracterizando ato ilícito ou falha na prestação do serviço público. 5. Não se comprova qualquer dano material ou moral à servidora, pois a morosidade alegada decorreu da complexidade natural do processo administrativo, e não de conduta negligente, dolosa ou omissiva da Administração. 6. A mera demora na conclusão de processos administrativos, desde que não desarrazoada ou resultante de omissão injustificada, não gera, por si só, o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera demora na tramitação de processo administrativo, desde que justificada e sem paralisações indevidas, não configura ato ilícito, não sendo suficiente para fundamentar pedido de indenização por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, art. 487, inciso I; Lei no 9.784/1999. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346535, 07054315020208070018, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.06.2021, DJe 22.06.2021. scussão 2. Definição da aplicação das alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 à improbidade administrativa. Necessidade de comprovação de dolo. Discussão sobre a dosimetria das sanções aplicadas aos agentes públicos e à empresa envolvida. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 23-B da Lei 8.429/92, nas ações regidas pela lei não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Ainda, no caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final (§1o). Com relação ao preparo recursal, a lei dispensou seu adiantamento e não ressalvou a qual categoria de sujeitos processuais se destina esse tratamento. Preparo dispensado. 4. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, o apelante não comprovou que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça. 5. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis. 6. Não houve inversão do ônus da prova – ope judicis ou ope legis - na demanda. A ação de improbidade seguiu a regra do dispositivo legal e o juízo entendeu que as questões de fato foram comprovadas pelo autor após análise dos argumentos e provas trazidas pelo réu. 7. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. Os documentos apresentados constituem provas desenvolvidas no contexto de resposta às solicitações ao auxiliar do juízo. A questão foi desenvolvida no decurso da instrução probatória com a participação efetiva de todos os sujeitos processuais. Preliminar rejeitada. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1.199 de Repercussão Geral, estabelece a exigência de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa. 9. No caso dos autos, comprovou-se a existência de condutas dolosas por parte de alguns réus, enquanto, para outros, a ausência de dolo afastou a tipificação do ato de improbidade administrativa, embora tenha sido mantida a responsabilidade solidária pela restituição dos danos ao erário. 10. As penas impostas aos agentes condenados foram readequadas, reduzindo-se os períodos de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público, em razão da necessidade de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das sanções. 11. Quanto à empresa ré, constatou-se sua participação ativa na execução fraudulenta do contrato, ensejando a manutenção das sanções, com redução do período de proibição de contratar com o poder público. 12. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), no julgamento do REsp 1.495.146/MG, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral: "As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” 13. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações em discussões com a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. IV. Dispositivo e tese 14. Parcial provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento aos recursos dos réus para afastar a condenação por improbidade administrativa daqueles cuja ausência de dolo restou demonstrada, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária pela restituição do dano ao erário. Redução das sanções impostas aos demais condenados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Legislação relevante citada: Lei n. 14.230/2021; Lei n. 8.429/1992. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 de Repercussão Geral. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, §1o, 12, §5o, ambos da LIA, sustentando que os atos do insurgente não implicaram em perda patrimonial efetiva e foram baseados em pareceres técnicos, razão pela qual não pode ser condenado ao ressarcimento de supostos danos ao erário. Aduz que a sanção deve-se limitar a aplicação de multa, considerando que os atos ocasionaram menor ofensa aos bens jurídicos tutelados; c) artigo 17-C, § 2o, da Lei 8.429/92, defendendo a impossibilidade de condenação solidária nas ações da improbidade administrativa, porquanto a condenação deve ocorrer nos limites da participação de cada agente. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 23-B da Lei 8.429/92. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 10, §1o, 12, §5o, e 17-C, todos da Lei 8.429/92. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Embora afastada a prática do ato de improbidade administrativa e, em consequência, a aplicação das sanções descritas no art. 12 da Lei 8.429/1992, houve demonstração de dano ao patrimônio público. (...) No caso, como foi afastada a prática do ato de improbidade administrativa por ausência de dolo específico, deve ser reconhecida a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário. (...) Destarte, no caso do réu CARLOS ANTÔNIO DA SILVA SANTARÉM, diante da ausência de prova do dolo em lesar o erário, deve ser afastada a imputação do ato de improbidade administrativa. Nada obstante essa conclusão, como ressaltado no voto do e. Relator, remanesce sua responsabilidade solidária pela restituição dos danos causados ao erário.” (ID 68801739). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003